Tribunal: STF
Processo: ARE 1342756
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÕES CÍVEIS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO INCONFORMISMO DA MUNICIPALIDADE E DEU PARCIAL PROVIMENTO À IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. CARGO EM COMISSÃO. DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVA NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO MEDIANTE PORTARIA. LAPSO TEMPORAL DEVIDAMENTE DEMONSTRADO. FUNÇÃO ADMINISTRATIVA EVIDENCIADA, DE ACORDO COM AS FICHAS FUNCIONAIS COLIGIDAS AOS AUTOS. NULIDADE CONTRATUAL QUE NÃO SE ADEQUA AO CASO POR NÃO SE TRATAR DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DECLARADA NULA. DIREITO AO DÉCIMO TERCEIRO, FÉRIAS E ADICIONAL EM CONFORMIDADE COM ART. 7º DA CRFB/88. PRECEDENTES TJCE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA” (pág. 1 do documento eletrônico 16).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 7°, IV e XIII; e 37, § 2°, da mesma Carta. Argumentou-se que



    “[...] o Recorrido, durante toda a prestação de serviço, nunca ocupou cargo em comissão, posto que suas atividades laborais não consistiam em atribuições de direção, chefia e assessoramento, mas sim tarefas meramente burocráticas, conforme vem sendo esclarecido por este Recorrente desde a primeira fala aos autos” (pág. 10 do documento eletrônico 19).



    Além disso, o Município de Capistrano sustentou que a contratação do recorrido deveria ter sido precedida de concurso público, de modo que o vínculo estabelecido entre as partes seria nulo, o que ensejaria apenas direito ao percebimento dos saldos salariais. 



    Por fim, o recorrente afirmou que a redução salarial, proporcionalmente à diminuição da jornada de trabalho, possui previsão constitucional e tem por objetivo a manutenção do emprego e da própria atividade laboral.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    O Tribunal de origem dirimiu a presente controvérsia com base nos seguintes fundamentos:



    “Contudo, diversamente dos argumentos esposados pelo Recorrente, tenho que, conforme amplamente debatido na Decisão hostilizada e, da análise acurada procedida no caderno virtualizado, é de fácil percepção que a parte Demandante exerceu cargo em comissão. Explico.



    Como dito anteriormente, o Demandante exerceu cargo comissionado de Administrador Regional - ADMREG, entre o período de 07/01/2013 a 30/09/2016, colacionando as fichas financeiras que comprovam o vínculo funcional com a edilidade, a Portaria de nomeação (pág. 27) e a Portaria de exoneração (pág. 28) do referido cargo.



    De tal modo, a documentação coligida aos autos por si só, já demonstram a natureza jurídico-administrativa do cargo exercido pelo Recorrido, bem assim, a função de administração da respectiva função, o que confirma a possibilidade da atuação do cargo em comissão.



    Ademais, é cediço que não há distinção entre os ocupantes de cargo efetivo ou em comissão, sendo assegurado a todos os servidores públicos civis os direitos previstos nos mencionados incisos do art. 7º do Texto Constitucional, neles incluída a percepção do ‘décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria’ (inciso VIII), e do ‘gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal’ (inciso XVII).



    […]



    Assim, havendo ampla constatação do período efetivamente laborado pelo Demandante na qualidade de administrador, não entrevejo razões suficientemente aptas, capaz de justificar uma modificação no raciocínio lógico-jurídico adotado na Decisão Monocrática vergastada, eis que em consonância com jurisprudência consolidada.



    Por fim, não há se falar em contratação nula conforme pontuado pelo Recorrente, haja vista não se tratar de contratação temporária declaradamente nula, por suposta inobservância à excepcionalidade e transitoriedade, pois, como dito alhures, não houve processo seletivo para a sua inserção nos quadros da Administração, mas nomeação, mediante Portaria (fl. 27), com cargo em comissão específico para sua atuação” (págs. 3-4 do documento eletrônico 16).



    Desse modo, para divergir do acórdão impugnado no tocante à apuração de eventual nulidade do contrato em discussão, bem como quanto à conclusão de que o recorrido exerceu cargo em comissão, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 desta Corte. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados deste Tribunal: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO CONTRATO. SÚMULA 279/STF. 



    1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário.



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE 967.539-AgR/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, notadamente quanto à apuração de eventual nulidade do contrato em discussão, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da norma local aplicável à espécie (Lei 10.376/1995 do Estado do Rio Grande do Sul), o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (ARE 1.146.067-AgR/RS, de minha relatoria, Segunda Turma).



    Por fim, verifico que o acórdão recorrido está em consonância com a orientação desta Corte firmada no sentido de que a ausência de previsão legal não pode restringir o direito dos servidores ocupantes de cargo em comissão ao recebimento de férias com acréscimo do terço constitucional e de décimo terceiro salário. Por oportuno, menciono os seguintes julgados deste Tribunal:



    “EMENTA: DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CARGO COMISSIONADO. EXONERAÇÃO. FÉRIAS NÃO GOZADAS: PAGAMENTO ACRESCIDO DO TERÇO CONSTITUCIONAL. PREVISÃO CONSTITUCIONAL DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI. JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O direito individual às férias é adquirido após o período de doze meses trabalhados, sendo devido o pagamento do terço constitucional independente do exercício desse direito.



    2. A ausência de previsão legal não pode restringir o direito ao pagamento do terço constitucional aos servidores exonerados de cargos comissionados que não usufruíram férias.



    3. O não pagamento do terço constitucional àquele que não usufruiu o direito de férias é penalizá-lo duas vezes: primeiro por não ter se valido de seu direito ao descanso, cuja finalidade é preservar a saúde física e psíquica do trabalhador; segundo por vedar-lhe o direito ao acréscimo financeiro que teria recebido se tivesse usufruído das férias no momento correto.



    4. Recurso extraordinário não provido” (RE 570.908-RG/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.4.2017. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO EM COMISSÃO. DIREITO A FÉRIAS COM ACRÉSCIMO DO TERÇO CONSTITUCIONAL. PREVISÃO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. 



    1. É firme o entendimento deste Tribunal de que os servidores ocupantes de cargo em comissão têm direito ao recebimento de férias com o terço constitucional, o qual não pode ser restringido por falta de previsão legal.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, visto que a sentença fixou os honorários advocatícios em 20% do valor da condenação, percentual máximo estabelecido no § 2º do referido dispositivo legal” (ARE 1.019.020-AgR/PE, Rel. Min. Edson Fachin).



    Com esse entendimento, cito decisões desta Corte: RE 1.267.151/BA e RE 548.510-ED/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 1.303.525/BA, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 892.636/PI, Rel. Min. Teori Zavascki; ARE 1.125.655/CE, Rel. Min. Rosa Weber; e ARE 940.783/SE, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, majoro em 20% (vinte por cento) os honorários fixados em desfavor do ora recorrente, observados os limites legais. 



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de outubro de 2021. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator